Tribunal: TJSP
Processo: 2284765-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pesquisa via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em nome da executada Admissibilidade - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para satisfazer o crédito perseguido Execução que se arrasta por anos sem solução Ferramenta cujo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pesquisa via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em nome da executada Admissibilidade - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para satisfazer o crédito perseguido Execução que se arrasta por anos sem solução Ferramenta cujo acesso já foi disponibilizado - Comunicado conjunto No 680/2022 que estabelece diretrizes práticas para a sua utilização - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.